Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-76.2023.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 700.883.354-70 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000847-76.2023.8.11.0040

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA

Recorrido:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO
.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, em que a Recorrente
SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 265,03 (duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos) inserida em 13.12.2019,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para procedente, com a declaração de inexistência da relação jurídica entre as parte e indenização por danos morais.

4.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa, uma vez que a instituição financeira não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a relação jurídica firmada com o consumidor e a dívida originária.

5.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos, ademais, não foi apresentado histórico de pagamento realizado pela autora de no mínimo 5 (cinco) faturas e/ou documentos pessoais e comprovante de endereço utilizados no momento da contratação, o que também poderia comprovar a relação negocial durante certo período.

7.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

8.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações válidas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

9.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da consumidora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
mormente porque existem negativações posteriores em nome da autora.

10.
Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

11.
Sentença reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa, uma vez que a instituição financeira não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a relação jurídica firmada com o consumidor e a dívida originária.

Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa Recorrida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pelo Recorrente, ou da gravação, no caso desta
ter
sido realizada verbalmente, mediante
“call center”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos, ademais, não foi apresentado histórico de pagamentos realizados pela autora de no mínimo 5 (cinco) faturas e/ou documentos pessoais e comprovante de endereço utilizados no momento da contratação, o que também poderia comprovar a relação negocial durante certo período.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

“CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 1.
INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
(TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento:
13/08/2013
, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE :
15/08/2013
. Pág.: 236)”.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente, cabível a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

A conduta da reclamada
ao incluir a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica não contratada
, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou limitações.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em
28/11/2006
).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
QUARTA
TURMA, julgado em
16/09/2008
, DJe
06/10/2008
).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
mormente porque existem negativações posteriores em nome da autora
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SILVANIA GOMES DE OLIVEIRA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 265,03 (duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos) inserida em 13.12.2019;

b)
determinar
que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023